Tribunal: TJSP
Processo: 0003380-57.2024.8.26.0077
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Pleito de concessão do indulto pleno, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/23. Benesse indeferida na origem, sob o único fundamento de ter sido a sentenciada condenada pelo crime de tráfico de drogas. Inidoneidade da fundamentação. Agravante condenada pelo delito de tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada. Delito expressamente

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Pleito de concessão do indulto pleno, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/23. Benesse indeferida na origem, sob o único fundamento de ter sido a sentenciada condenada pelo crime de tráfico de drogas. Inidoneidade da fundamentação. Agravante condenada pelo delito de tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada. Delito expressamente excluído dos parâmetros elencados no artigo 1o, inciso XVII, do Decreto Presidencial em referência. Crime não hediondo.
Agravo parcialmente provido, para cassar a r. decisão judicial recorrida, a fim de que outra seja proferida, analisando-se exclusivamente o preenchimento – ou não – dos requisitos previstos no artigo 2o do Decreto Presidencial no 11.846/23.